Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-91.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NÃO EVIDENCIADA GRAVE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte ora recorrente, com fundamento em compra fraudulenta (não reconhecida) realizada por meio do seu cartão de crédito (pré-pago), em estabelecimentos diversos. Aduz o requerente, em síntese, que: (a) a empresa recorrida se manteve inerte em solucionar o problema da clonagem do cartão. Além de tempo de espera, quando solucionou, após meses, foi solução parcial, tanto que foi condenada pelo juízo a quo a ressarcir os demais valores; (b) os débitos indevidos realizados em seu cartão teriam prejudicado seu sustento mensal, vez que o plástico era utilizado para fins alimentares.
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pelo consumidor gravita em torno da configuração (ou não) do grave fato gerador do dano moral (pedido julgado improcedente).
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
IV. No caso concreto, em que pese a patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não gera dano moral passível de compensação, uma vez que, não há comprovação de descaso da empresa ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional), nem exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade, muito menos o significativo desvio do tempo produtivo do consumidor. Irretocável, pois, a conclusão jurídica de improcedência do dano extrapatrimonial.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (Lei 9.099/95, art. 55).